Tribunal: TJBA
Processo: 8026463-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026463-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO

Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO, contra
a
decisão
prolatada
nos autos dos Embargos à Execução nº 8129038-71.2024.8.05.0001,
opostos em desfavor do MUNICÍPIO DE SALVADOR, cujo teor indeferiu a gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos
à
concessão da
assistência judiciária gratuita
ao Agravante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o direito à
gratuidade judiciária
integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, sendo este direito regulamentado pelo art. 98 do CPC, que o estende a qualquer pessoa natural ou jurídica com dificuldade de arcar com os custos processuais.

4.
O art. 99,
§3°,
do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o que permite ao
M
agistrado
indeferir a aludida benesse
,
quando existirem elementos que infirmem tal declaração.

5.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante fundamentação idônea, como no caso de constatação de indícios incompatíveis com o estado de miserabilidade alegado.

6.
No caso concreto, mesmo após intimação para apresentação de documentos, o
Suplicante
não demonstrou,
suficientemente,
a hipossuficiência
deduzida
,
revelando-se escorreita a decisão guerreada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°
88026463-51.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO
,
sendo

A
gravad
o

o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .